Tribunal: TJMT
Processo: 1010954-81.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010954-81.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Judicial]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ABDALA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 04.619.729/0001-00 (AGRAVADO), JACY NILSO ZANETTI - CPF: 011.306.339-34 (ADVOGADO), OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA, COM BASE NO OFERECIMENTO DE BEM REAL DE GARANTIA – BEM IMÓVEL – GARANTIA QUE NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO
.

Segundo entendimento do STJ,
“oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.[...]” (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
Abdala Imóveis Ltda. - ME
, em que o juízo
a quo
deferiu parcialmente a liminar pleiteada, para o fim de sustar os efeitos do protesto n. 4040176, referente à CDA n. 2017484803, no valor de R$345.903,19 (trezentos e quarenta e cinco mil novecentos e três reais e dezenove centavos), junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT.

Nas razões recursais, o agravante manifesta discordância em relação ao bem imóvel ofertado, sob a alegação de que somente o depósito integral e em dinheiro é hábil para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Sustenta que, em que pese seja possível o questionamento do débito fiscal por intermédio de ação declaratória ou anulatória, esta apenas poderia suspender a exigibilidade do crédito se acompanhada do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, consoante estabelece o art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional.

Defende que a decisão ofendeu o princípio do contraditório e da ampla defesa, em desrespeito, ainda, ao princípio da proibição da decisão surpresa, porquanto, sem ouvir a Fazenda Pública, aceitou a referida garantia.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja reformada a decisão
a quo
, que sustou os efeitos do protesto n. 4040176, referente à CDA n. 2017484803 no valor de R$345.903,19 (trezentos e quarenta e cinco mil novecentos e três reais e dezenove centavos), junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo – id. 4999922.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
Abdala Imóveis Ltda. - ME
, em que o juízo
a quo
deferiu parcialmente a liminar pleiteada, para o fim de sustar os efeitos do protesto n. 4040176, referente à CDA n. 2017484803 no valor de R$345.903,19 (trezentos e quarenta e cinco mil novecentos e três reais e dezenove centavos), junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

Isso porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que, embora o contribuinte possa “oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.[...]” (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017).

Não menos importante, há que se consignar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício seguem o entendimento jurisprudencial supramencionado.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – AÇÃO CAUTELAR DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – OFERECIMENTO DE BENS COMO GARANTIA DE DÉBITO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA -

POSSIBILIDADE – GARANTIA QUE NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA.
Na pendência do ajuizamento da ação de execução fiscal, é possível a propositura da ação cautelar para oferecer bens em caução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, não ostentando, por outro lado, o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário
. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0002174-56.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)”.

Em se tratando de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda Pública, por analogia, aplica-se o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que exige o depósito do montante integral; não realizado no presente caso.

Com tais considerações,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão proferida em primeiro grau e, via de consequência, ratifico a liminar que se encontra inserta no id. 3937280.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020